Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707755-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASSA FALIDA DE FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID 8473442) que, nos autos da habilitação de crédito no 2015.01.1.038630-4, entendeu por não fixar honorários advocatícios diante da ausência de impugnação. Em consulta aos autos de origem, verifico que há certidão no sentido de que a decisão agravada transitou em julgado em 19.6.2019, remetendo os autos à contadoria judicial para cálculo das custas finais (ID 42082816 dos autos de origem). É certo que o presente agravo de instrumento foi interposto em 3.5.2019, isto é, antes do trânsito em julgado da decisão recorrida. Todavia, a célere apreciação do pedido de efeito suspensivo contido no recurso foi obstada em razão da parte Agravante não ter demonstrado a condição de hipossuficiência que justificasse o não recolhimento do preparo, havendo duas decisões determinando o recolhimento como condição de procedibilidade do recurso (ID 8846404 e ID 12910923). Nesse ínterim, sobreveio o transito em julgado da decisão agravada, inclusive havendo já comprovante de recolhimento das custas finais (ID 42963753 dos autos de origem). Assim, por força do art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 19:38:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador